Tribunal: TJDFT
Processo: 0749726-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403